Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-78.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Tendo sido garantido à executada o benefício da gratuidade de justiça, incide sobre a situação em exame a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, cujo registro deve integrar o dispositivo da sentença homologatória.

2. Embora a pretensão formulada nas razões do presente recurso seja própria de embargos declaratórios – integração do julgado –, não há óbice legal ao enfrentamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais da sentença em sede de apelação.

3. Recurso conhecido e provido.